Tribunal: TJES
Processo: 5007699-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA JESUS DA SILVA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Renata Jesus da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de Telefônica Brasil S/A – Vivo. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pela executada para fixar como termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios a data da intimação para pagamento voluntário (23/02/2022), em vez do trânsito em julgado da sentença (21/10/2019), como defendido pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual, discutindo-se se tal termo corresponde ao trânsito em julgado da sentença condenatória ou à intimação para o cumprimento voluntário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros moratórios possuem natureza compensatória e visam reparar o credor pela indisponibilidade do valor devido durante o período de inadimplemento, incidindo desde o momento em que a obrigação se torna exigível.

O § 16 do art. 85 do CPC/2015 dispõe expressamente que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ainda que os honorários sucumbenciais sejam fixados em percentual, considera-se que a obrigação é certa e exigível com o trânsito em julgado da sentença, dispensando-se prévia liquidação.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, quando a obrigação se torna exigível, conforme precedentes recentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que fixados em percentual sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §16, e 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1689300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019, DJe 16.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
RENATA JESUS DA SILVA
, contra
a r.
decisão interlocutória proferida no bojo do cumprimento de sentença em trâmite sob o nº 0007352-36.2018.8.08.0048, movido em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
.

A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pela parte executada, TELEFÔNICA BRASIL S/A, para determinar que os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fossem contabilizados a partir da intimação para o pagamento voluntário (23/02/2022) e não desde o trânsito em julgado da sentença (21/10/2019).

Em suas razões recursais (
ID
8673747), a Agravante aduz,
basicamente,
que: (a) o termo inicial para a incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o trânsito em julgado da sentença, por representar o momento em que a obrigação se torna exigível; (b) a decisão agravada baseou-se em jurisprudência superada e anterior ao CPC/2015; (c) a jurisprudência atualizada do STJ e do TJES firmou entendimento no sentido de que os juros moratórios sobre honorários fixados em percentual incidem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória; (d) o depósito realizado pela agravada não foi suficiente para quitar o valor total devido, dada a inadequação dos critérios de cálculo por ela utilizados; (e) requer, por fim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões no ID 10171504 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão central submetida à apreciação desta Egrégia Corte de Justiça cinge-se à definição do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a verba honorária advocatícia de sucumbência.

A Agravante sustenta que o marco temporal correto é a data do trânsito em julgado da sentença que estabeleceu tal condenação (ocorrido em 21 de outubro de 2019), ao passo que a Agravada defende que o termo
a quo
deve ser a data da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação na fase executiva (efetivada em 23 de fevereiro de 2022).

A Agravada fundamenta sua posição na alegação de que a mora somente se caracterizaria após a intimação específica para pagamento na fase de cumprimento de sentença, conforme preconizaria o artigo 523 do Código de Processo Civil.
Tal dispositivo,
em verdade, regula o procedimento para a execução forçada da obrigação e estabelece consequências específicas para o não pagamento voluntário dentro do prazo legalmente assinalado (a saber, a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios adicionais, também de 10%).

Os juros de mora, cumpre salientar, possuem natureza jurídica distinta da multa processual prevista no § 1º do artigo 523 do CPC,
tendo
por finalidade compensar o credor pela privação do capital durante o período de inadimplemento, incidindo desde o momento em que a obrigação se tornou exigível e não foi cumprida,
nos termos do §16 do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 16.
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
.

Nessa exata linha de raciocínio, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais,
o
s juros de mora têm início quando se verifica a exigibilidade da condenação. Desse modo, quando os honorários independem de liquidação, podendo ser calculados de plano, eles se tornam exigíveis com o trânsito em julgado da sentença.

Ademais, quando arbitrado em percentual sobre o valor da causa, o valor dos honorários é determinado, ainda que não tenha sido indicado nominalmente.
Confira-se, no sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1 .
"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" ( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019) .
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto,
a

fim de reformar a r. decisão recorrida para que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidam a partir do trânsito em julgado (
21/10/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

a

fim de reformar a r. decisão recorrida para que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidam a partir do trânsito em julgado (
21/10/2019).

Acompanho o voto de relatoria.